Tribunal: STF
Processo: RE 1342612
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTES DA LEI N. 10.395/95 SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DO STF. PREVALÊNCIA, NO CASO, DA TESE FIRMADA NO TEMA 733 DO STF. EFICÁCIA NORMATIVA E EXECUTIVA DA SENTENÇA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS QUE NÃO RETROAGEM PARA ATINGIR A COISA JULGADA, SALVO MODULAÇÃO, QUE NÃO É O CASO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO RECONHECIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. No caso concreto, o acórdão proferido no processo de conhecimento, já na vigência da Lei 11.960/09, aplicando a TR, sem questionamento acerca da sua constitucionalidade, transitou em julgado, de forma que a posterior declaração da inconstitucionalidade do ato normativo que lhe serviu de base não pode retroagir para alcançar o provimento judicial, por força da inviolabilidade da coisa julgada. Acórdão embargado omisso/contraditório em relação ao decidido no Tema 733 – STF, a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    Os recorrentes pretendem o afastamento da TR como índice para o cálculo da correção monetária do crédito que lhes é devido, desde 30/6/2009, tendo em vista a ausência de modulação do decidido pelo Supremo no Recurso Extraordinário 870.947 – Tema 810. Afirmam inaplicável o óbice do Tema 733.



    É o breve relato. Decido.



    Reputo necessário reformar a decisão de origem, já que se afasta do decido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810.



    Ao julgar o RE 870.947/SE, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário, no particular, firmou a seguinte tese: 



    [...] 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos sucessivos embargos de declaração, rejeitados na sessão de 3.10.2019, ocasião em que recusada a atribuição de efeitos prospectivos. Confiram a ementa abaixo:



    QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    (…)



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. 



    O Tribunal de origem, ao manter a utilização da taxa referencial para a atualização do débito condenatório a partir de 2009, divergiu do aludido precedente.



    No mesmo sentido concluiu a Segunda Turma em recentíssimo julgamento: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 



    (…)



    2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral.



    3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. ( ARE 1.317.698, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, acórdão publicado no DJ de 18.10.2021)



    Em diversos outros pronunciamentos, concluiu também a Primeira Turma no mesmo sentido. Para exemplificar:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido. (RE 1.210.945 – Agr ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, acórdão publicado no DJ de 20.3.2020). 



    É de se ressaltar, por relevante, que mesmo havendo o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o índice de correção, não há impedimento para incidência da jurisprudência desta Suprema Corte, vez que, em contexto assemelhado de aplicação de precedente o qual modificara critério de incidência de consectário legal, esta Corte já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” – ARE 1.194.774-ED-AgR/SP, ministro Roberto Barroso, com meus grifos.



    Cito, por fim, em situação idêntica à destes autos, seguintes decisões já transitadas em julgado: RE 1.314.953/RS, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.314.956/RS, Ministra Cármen Lúcia; e RE 1.315.451/RS, de minha relatoria.



    Em face do exposto, com amparo na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a aplicação a aplicação da TR como fator de correção monetária do débito, determinando a incidência, em substituição, do IPCA-E, a contar de 30/06/2009. 



    Honorários advocatícios recursais.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.



    Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator